Tribunal: TJDFT
Processo: 0703922-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por SINDIA MARA FERREIRA e NARELI ALVES FERREIRA, em face da decisão proferida em sede de cumprimento de sentença (processo n.o 0703137-95.2019.8.07.0006) proposto em desfavor de SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS, proferida nos seguintes termos (ID 111512256 dos autos originários): Inicialmente, nada a prover acerca da impugnação à gratuidade de justiça concedida à executada, porquanto questão já apreciada pela sentença de ID 58662065, a qual já transitou em julgado. Quanto à impugnação de ID 93462882, prejudicadas estão parte das alegações, porquanto as exequentes apresentaram procuração regular no ID 99198043, e recolheram as custas judiciais no ID 111269924. Falta para apreciação, portanto, apenas a impugnação à legitimidade das exequentes. Nesse ponto, não assiste razão à executada. Como se observa, o processo de inventário no 0026519-13.2009.8.07.0006, o qual deu origem a este processo, já se encontra findo. Desse modo, com a sentença de partilha, a qual confere a cada herdeiro o seu quinhão, não há mais falar na figura do inventariante, cujas funções terminaram com a partilha. Ademais, todos os herdeiros possuem interesse direto na defesa do patrimônio do espólio, de modo que, indubitavelmente, são partes legítimas a executar eventual crédito existente. Por fim, é preciso registrar que, a despeito de somente duas herdeiras figurarem como exequentes, não significa que o valor arrecadado neste processo será a elas destinado, uma vez que será necessária a sobrepartilha dos valores. Nesses termos, rejeito a impugnação de ID 93462882. Intimem-se as exequentes para que juntem aos autos planilha atualizada do débito e requeiram o que entender de direito. Em suas razões recursais (ID 32553934 – pág. 4), as partes agravantes solicitam “a reforma da decisão recorrida para que lhe sejam analisado o pedido de levantamento do segredo de justiça, que inúmeras vezes pedido e não analisado pelo Magistrado, e revogação da gratuidade deferida a ré”. Alegam, em suma, que não há motivos para existência de sigilo nos autos e que a agravada/executada ostenta condição econômica incompatível com a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, em razão de ser servidora pública distrital (professora de educação básica), que aufere renda de aproximadamente R$9.726,81 (nove mil setecentos e vinte e seis reais e oitenta e um centavos) e que constituiu advogado particular, providências que reputam incompatíveis com a concessão da benesse deferida. Ao fim, requerem que seja conferido efeito suspensivo ativo ao presente agravo para que possa ser revogada a concessão de gratuidade da Justiça outrora concedida à agravada, “de modo a promover o pagamento das despesas processuais que deixou de adiantar, em dobro, e determinando que o Magistrado de piso fixe os honorários da fase de cumprimento de sentença em seu grau máximo e fixe os honorários referente a impugnação de ID: 93462882 - origem, que foi desprovido e, no mérito, confirmando a revogação da gratuidade de justiça requerida e determinado o imediato levantamento do segredo de justiça na origem” (ID 32553934 – pág. 13). Preparo acostado (ID 32553942). É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com relação ao pedido de levantamento do segredo de justiça, o caso é de manifesta inadmissibilidade do recurso. Isto porque, da leitura da decisão agravada supracitada, constata-se que este pleito não fora objeto de análise, razão pela qual, não conheço do recurso neste ponto. Com relação ao pedido de revogação da gratuidade de justiça concedida à agravada/executada, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso quanto a este capítulo. Dito isso, o relator poderá, em hipóteses excepcionais, atribuir efeito suspensivo ao recurso, desde que constante no exame a possibilidade de incidência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, quando cumulativamente demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (artigo 1.019, inciso I c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil), já que a regra no sistema processual é a de que a interposição de recursos não impede a eficácia da decisão. Com efeito, não vislumbro a presença cumulativa dos requisitos para conceder o efeito suspensivo ativo postulado. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo nos casos de execução e cumprimento de sentença, onde existe um título a ser satisfeito, denoto a imposição de implícito reforço na existência da alegada probabilidade do direito para concessão, inaudita altera pars, de efeito excepcional ao recurso. No caso concreto, ao que parece, a gratuidade de justiça fora concedida a agravada/executada nos autos da ação de conhecimento já transitado em julgado, de modo que, ausentes fatos novos que atestem capacidade econômica superveniente da recorrida, não há que se falar, ao menos por ora, em revogação da benesse outrora deferida. Assim, a despeito das alegações dos exequentes/agravantes, nesta análise perfunctória, entendo que não restam configuradas a probabilidade suficiente do direito e a possibilidade de risco de dano para, inaudita altera pars, suspender os efeitos da decisão atacada, sendo cogente privilegiar a regular instrução do feito para exame mais aprofundado da questão por ocasião do mérito. Ante o exposto, CONHEÇO PARCIALMENTE do recurso e, na parte conhecida, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil). Intimem-se. Publique-se.